Tribunal: TJPA
Processo: 0011720-65.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011720-65.2017.8.14.0013

APELANTE: ZELANDIA DOS SANTOS FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA TROCA DE CARTÕES. SAQUES DA CONTA-CORRENTE, EMPRÉSTIMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART.
6º
,
VIII
, DO
CDC
). RÉU QUE NÃO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNIMIDADE.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0011720-65.2017.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA ÚNICA

APELANTE: ZELANDIA DOS SANTOS FREITAS OAB/PA 22.450

ADVOGADO: LEONARDO ONAN DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21078

ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21148

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

ZELÂNDIA DOS SANTOS FREITAS
, parte a Autora, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da sentença de improcedência proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Capanema, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos.

Na Inicial, a Requerente relatou que compareceu à Agência Bancária do Banco do Brasil, como de costume, para sacar o valor de sua aposentadoria e por não conseguir visualizar o saldo, foi auxiliada por terceiro. Porém, dias depois foi surpreendida com a contratação e saque posteriores em sua conta corrente realizados em locais diferentes, e que após receber mensagem do banco sobre os saques efetuados, foi olhar sua bolsa, quando deu por conta que seu cartão havia sido trocado.

O Juiz sentenciante julgou pela total improcedência dos pedidos por considerar culpa exclusiva da Autora ao receber ajuda de estranhos e, portanto, não se configurou fortuito interno que ensejasse o dever de indenizar.

Irresignada, a Autora interpôs o presente Apelo, alegando que o Juiz sentenciante não colheu outros meios de provas para chegar a sua conclusão, como oitiva da vítima e vídeos da operação bancária. Por fim, defende a compensação por danos morais diante do vício do serviço prestado.

Em sede de contrarrazões (ID 2153256 - Pág. 1 - 3), o Apelado aduz que as alegações do Apelante são infundadas e destituídas de comprovação. Quanto aos danos morais, arrazoa que não foram provados.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V) (ID 2160223 - Pág. 1).

Intimadas sobre a possibilidade de conciliação, a parte Apelada manifestou-se contrariamente, enquanto que a Apelante quedou inerte (ID 3870948 - Pág. 1 e ID 3913499 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0011720-65.2017.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA ÚNICA

APELANTE: ZELANDIA DOS SANTOS FREITAS OAB/PA 22.450

ADVOGADO: LEONARDO ONAN DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21078

ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21148

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

O recurso é tempestivo, adequado à espécie, sem preparo, por tramitar sob o pálio da justiça gratuita (ID
2153246 - Pág. 11
). Estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia a respeito do acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de danos materiais e morais sob a justificativa de culpa exclusiva da Autora/Apelante que ao receber informações de terceiro sob como proceder com a forma correta para introduzir o cartão no caixa eletrônico, teve seu cartão magnético furtado e em dias posteriores, saques indevidos foram realizados em sua conta bancária.

Vislumbro razão quanto ao pleito recursal, pois ficou caracterizada a ocorrência de operações fraudulentas feitas com o cartão da Autora,
que foi furtado dentro da própria agência bancária
, caracterizando a inobservância do dever de cuidado da instituição bancária, que não agiu com prudência ao coibir a ação de terceiro (estelionatário).

Com relação às alegações da parte Recorrida, que em sede de contrarrazões aduziu a ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte Autora/Apelante, cabe lembrar que o direito discutido se encontra protegido sob a égide do direito consumerista, que prever, no inc. VIII, Art. 6º a inversão do ônus probante, sendo a parte hipossuficiente e vulnerável tecnicamente diante da Instituição Financeira, Apelada.

A hipótese dos autos trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC, ou seja, a parte requerida responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor.

Eis a redação da aludida norma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De qualquer forma, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, é necessária a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade, pois indispensáveis à possibilidade de pagamento de indenização.

No caso dos Autos a Autora/Apelante comprovou a verossimilhança mínima de suas alegações, ao fazer prova das seguintes operações realizadas sem seu consentimento:
empréstimo fraudulento no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), dois saques no valor de R$ 1.120,00, no Município de Castanhal, outro de R$ 1.600,00, no Distrito de Icoaraci e por fim uma transferência no valor de R$ 800, 00 para uma conta bancária por nome de Maria José.
Sobre tais operações, a Autora registrou boletim de ocorrência policial (ID 2153244 - Pág. 20).

Não consta da Inicial, nem do boletim de ocorrência, que a Autora/Apelante forneceu seu cartão ou senha ao terceiro que se aproximou, nem mesmo há qualquer comprovação do Banco/Recorrido de que a Recorrente tenha repassado seu cartão a terceiro. Prova, essa, que seria fácil de se obter com os meios eletrônicos de filmagem, que toda agencia bancária costuma ter. Ademais, da Inicial consta que o terceiro se aproximou e apenas ajudou a Autora a introduzir o cartão na operadora.

Assim, há falar em culpa exclusiva de terceiro e que a fraude ocorreu sem a possibilidade de o banco ter evitado, pois tais fraudes só foram realizadas em virtude da inobservância do dever de cuidado, vez que a instituição deveria tomar as cautelas necessárias para evitar que essas práticas fraudulentas e criminosas ocorram. Para isso, conta com alto sistema de segurança, que inclui câmeras de segurança, cruzamento de informações e conferência de documentação e assinatura. Importante esclarecer, inclusive, o despreparo da Recorrida em não se certificar sobre a veracidade da operação bancária, pois a consumidora reside em Capanema/PA, enquanto o saque foi realizado em agência localizada na cidade de Castanhal e Distrito de Icoaraci, num brevíssimo intervalo de tempo.

Sem contar que junto aos saques, até contratos de empréstimo de valores foram realizados com o cartão furtado, caracterizando a fragilidade da segurança no sistema bancário. Pois embora, se entenda que contratos de empréstimos podem ser feito virtualmente ou mesmo nos caixas de auto atendimento, não se aceita que a instituição financeira não apresente qualquer comprovação da anuência da Contratante/Autora diante da operação realizada.

No caso, vênia devida, imperiosa a responsabilização do Requerido, porquanto suficientemente comprovado pela parte autora que as transações efetuadas no curto interregno temporal exacerbaram, e muito, do perfil do cliente do banco, indo na contramão da segurança esperada pelo consumidor.

A cliente, ora Apelante não utilizou o cartão para saques ou empréstimo, tendo, portanto, sido vítima de um criminoso que, com sua habilidade, fraudou o sistema de segurança bancário efetuando golpes financeiros na conta da Autora. Portanto, deverá o Banco responder, na forma da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por se configurar a situação, em fortuito interno, ou seja, decorrente da própria atividade e que cabia a instituição evitar.

A Instituição Bancária Apelada, em sede de Contestação, não juntou aos autos qualquer prova para concordância das impugnações citadas, limitando-se em alegar sem comprovar. Não juntou sequer filmagens de quem tenha feito as operações fraudulentas. Frise-se, que a parte apelada está amparada pela Inversão do Ônus da Prova (art. 6º, VIII) e demais garantias presentes no Código de Defesa do Consumidor.

Logo, restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que as operações fraudulentas foram realizadas por culpa exclusiva de terceiro ou da própria Autora/Apelante. Pois sequer juntou filmagens do circuito interno de TV ou filmagens que pudesse visualizar a Recorrente trocando informações ou entregando seu cartão bancário para terceiros.

Nesse sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO NO INTERIOR DO BANCO.
SUBTRAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO E OBSERVAÇÃO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DO SAQUE PARA OBTER SENHA
. PRIVAÇÃO DAS ECONOMIAS DE IDOSA DE 88 ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BANCO QUE NÃO TRÁS AS FILMAGENS DOS CAIXAS ELETRÔNICOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS SAQUES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DEVER DE INDENIZAR NÃO ROMPIDOS. FALTA DE SEGURANÇA NO INTERIOR DA AGENCIA BANCÁRIA. RISCO DO SERVIÇO. SUMULA 79 DO STJ. DANO MORAL EVIDENTE E VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00, ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00143878520188190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 03/07/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL).

TROCA
DE
CARTÃO
POR
TERCEIRO
QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA QUANTO AO FORNECIMENTO DE SENHA PELO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO....
FURTO
DE
CARTÃO
MAGNÉTICO REALIZADO EM
CAIXA

ELETRÔNICO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVIDA. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TJ-CE - AC: 02008602120138060001 CE 0200860-21.2013.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 20/02/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2021).

Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
GOLPE DA TROCA DE CARTÕES. SAQUES DA CONTA-CORRENTE, EMPRÉSTIMO E RESGATE DE INVESTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOS TERMOS DO ART. 370, DO CPC, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, CABENDO A ELE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA REALIZAÇÃO. DESTA FORMA, SE O JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU, CORRETAMENTE, DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA O DESLINDE DO FEITO, CONSIDERANDO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS ERAM SUFICIENTES PARA EMBASAR O SEU CONVENCIMENTO, DEVE SER RESPEITADA A SUA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. II. A RESPONSABILIDADE CIVIL É A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO CAUSADO A ALGUÉM. PARA SER CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 927, DO CÓDIGO CIVIL, É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO (CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA), DA CULPA DO AGENTE, DA EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. NO ENTANTO, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, SENDO OBJETIVA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 14, CAPUT, DO CDC, OU SEJA, A PARTE REQUERIDA RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. III. NO CASO CONCRETO, O AUTOR, CLIENTE DO BANCO ORA REQUERIDO, COMPROVOU TER SIDO VÍTIMA DE
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM UM CAIXA ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPÓTESE EM QUE O ESTELIONATÁRIO IDENTIFICOU-SE COMO PREPOSTO DO BANCO E FINGIU PRESTAR AUXÍLIO AO REQUERENTE NO CAIXA ELETRÔNICO, VINDO A FURTAR O SEU CARTÃO DE DÉBITO, UTILIZANDO-O PARA INÚMERAS TRANSAÇÕES EM RELAÇÃO AS QUAIS O REQUERENTE DESCONHECE A ORIGEM
. IV. COM EFEITO, EM CONFORMIDADE ÀS PROVAS VERTIDAS NOS AUTOS, IMPERIOSA A RESPONSABILIZAÇÃO DO REQUERIDO ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, POIS DEMONSTRADO PELA PARTE AUTORA QUE AS TRANSAÇÕES EFETUADAS NO CURTO INTERREGNO TEMPORAL EXACERBARAM, EM MUITO, O PERFIL DO CLIENTE DO BANCO, INDO NA CONTRAMÃO DA SEGURANÇA ESPERADA PELO CONSUMIDOR. INCLUSIVE, DESTACA-SE O FATO DE QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECE QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE FRAUDE, TENDO INCLUSIVE DEVOLVIDO AO REQUERENTE GRANDE PARTE DOS VALORES OBJETO DO LITÍGIO. V. OUTROSSIM, AO DISPONIBILIZAR AOS CLIENTES A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NOS CAIXAS ELETRÔNICOS, COM SENSÍVEL REDUÇÃO DE CUSTOS, O REQUERIDO ASSUMIU O RISCO QUANTO ÀS POSSÍVEIS FRAUDES EM TAIS OPERAÇÕES, AS QUAIS OCORREM DIARIAMENTE, COMO É DE CONHECIMENTO COMUM. ADEMAIS, DEVE SER LEVADO EM CONTA QUE O AUTOR É PESSOA IDOSA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, TENDO SIDO APENAS VÍTIMA DA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO E DA FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO, NÃO POSSUINDO CULPA PELOS INFORTÚNIOS CAUSADOS. VI. OS DANOS MATERIAIS ESTÃO PLENAMENTE COMPROVADOS, ATRAVÉS DO RESGATE DO VALOR DO INVESTIMENTO, DAS TRANSFERÊNCIAS E DAS COMPRAS REALIZADAS NA CONTA-CORRENTE DO AUTOR, ENTRE OS DIAS 18.01.2019 A 21.01.2019, CABENDO DESCONTAR, POR COROLÁRIO LÓGICO, A QUANTIA JÁ RESSARCIDA PELA RÉ E O VALOR DO EMPRÉSTIMO. O RESPECTIVO MONTANTE DEVE SER RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M, A CONTAR DA DATA DE CADA OPERAÇÃO EFETUADA, BEM COMO DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, DESDE O EVENTO DANOSO, NA FORMA DA SÚMULA 54, DO STJ. VII. NO ENTANTO, EM QUE PESE DEMONSTRADA A FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELO RÉU, O DÉBITO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DENOMINADO "CRÉDITO 1 MINUTO", NO VALOR DE R$ 500,000, CONTRATADO EM 18.01.2019, NÃO PODE SER RESTITUÍDO, CABENDO APENAS O ESTORNO DA CONTA-CORRENTE DO AUTOR, PORQUE DEBITADO INDEVIDAMENTE, UMA VEZ QUE TAL VALOR NÃO INTEGRAVA O SALDO DA CONTA NA OCASIÃO DOS FATOS. VIII. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA, CONSIDERANDO O MAIOR DECAIMENTO DO RÉU EM SUAS PRETENSÕES. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50021805420198210008, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 25-08-2021)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

Assim, a título de danos materiais
deverá a Instituição Bancária Recorrida restituir à Recorrente o valor de R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), referente aos saques e ao valor transferido da conta da autora para terceiros, acrescido de todas as parcelas pagas pela Autora referente a amortização do empréstimo fraudulento.

Ressalto que quanto à restituição acima descrita, somente as parcelas pagas a título de amortização do empréstimo fraudulento deverão ser restituídas em dobro, na forma do Art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o banco não se beneficiou dos valores sacados e transferidos pelo terceiro criminoso, nem ao menos efetuou qualquer cobrança indevida quanto a tais valores, diante da impossibilidade de fazê-lo, por se tratar de saques.

Quanto à restituição em dobro, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva, litteris:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Em virtude de tudo que foi exposto, entendo devido, ainda, o arbitramento dos danos morais
, pois o ocorrido extrapolou à esfera do mero aborrecimento, em vista se tratar de verba alimentar da Autora/Aposentada, sendo apto a ensejar a reparação, pois foi surpreendida com saques de alta monta em conta bancária, sendo evidentes a angústia, o sofrimento, o desgaste e os transtornos causados pelo ocorrido.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixo-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista não ser suficiente para onerar em demasia a parte Recorrida, que se trata de uma Instituição Financeira de grande lucratividade, e por outro lado, não ensejar enriquecimento sem causa para a parte Recorrente. Assim, tenho que o
quantum
se encontra nos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência majoritária também entende que, em eventos similares, deve ser garantida a indenização pelos danos morais sofridos, conforme transcrição de alguns julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA CORRENTE. SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A responsabilidade da instituição financeira perante o correntista é objetiva, sendo certo que uma vez comprovada a falha na prestação dos serviços, evidencia-se sua obrigação de reparar civilmente o prejuízo. O saque indevido de valores na conta bancária, submetendo o titular a transtornos inesperados, gera dano moral. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Na sentença que tem natureza condenatória, os honorários devem ser fixados com base no art.
20
,
§ 3º
, do
CPC
. (AC 10517140020333001 MG. Relatora: Aparecida Grossi. Pub. 22.01.2016)

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÍTIDA RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 297, DO STJ. CONSUMIDOR APOSENTADO. SITUAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART.
6º
,
VIII
, DO
CDC
). INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO COLACIONADO PELO BANCO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART.
14
, DO
CDC
. DANO MORAL IN RE IPSA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
As instituições bancárias, como prestadoras de serviços, estão submetidas ao
Código de Defesa do Consumidor
(Súmula nº 297, do STJ)
.

2.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(STJ Â Súmula nº 479, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012). (AC
00000119120138180100 PI 201400010086306. Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres. Pub. 16.06.2015).

Por configurar matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, e sendo a responsabilização civil contratual, fixo para o dano material juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Quanto aos danos morais deve incidir juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Diante da modificação da sentença, deve ser redimensionada a sucumbência nela preconizada, sendo exclusiva da Ré/Apelada, fixo a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação, aí já incluídos os honorários devidos pela fase recursal, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação,
e dou-lhe provimento,
para reformar totalmente a Sentença e condenar a Recorrida em danos materiais e morais, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém - PA, 01 DE OUTUBRO DE 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/11/2021